Tribunal: CARF
Processo: 13708.004115/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.004115/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ GORDON MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA DA
LIDE. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 42 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.004115/2008-13
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004115/2008-13

Trata-se de Notificação de Lançamento, fl. 05/10, em face do Contribuinte acima
identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), que
resultou em saldo de imposto a restituir ajustado de R$ 3.258,59.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 08/09, foi verificada
omissão de rendimentos recebidos, pelo interessado, do Ministério da Justiça no valor
de R$ 19.122,92, além de compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
– IRRF no montante de R$ 501,40, sendo R$ 23,77 da Real Capitalização S/A e de R$
477,63 do Banco ABN AMRO Real S.A.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, na forma do art. 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2013 (e-fls.47), o sujeito
passivo interpôs, em 06/06/2013 (e-fl.51), Recurso Voluntário, sustentando em apertada síntese
que incorreu em equívoco de interpretação legal, que não houve busca de vantagem ilícita e
requer “o arquivamento deste processo”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual o mesmo pode ser apreciado.
O litígio recai sobre constatação de Omissão de Rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$19.122,92.
Indica o interessado em seu recurso que no processo foi discutida apenas
interpretação legal, sem geração de ônus ou bônus para ambas as partes, requerendo então o
arquivamento do processo.
Tendo em vista que a parte recorrente desiste da lide, de acordo com o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, Portaria MF n. 343 de
09/06/2015 e atualizações posteriores, em seu Art. 78, §1, o recurso não deve ser então
conhecido. Veja-se:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.004115/2008-13

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ Io A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o ...
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de divida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
....
Verifica-se portanto que, neste diapasão, nada mais a ser apreciado.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 61
DF CARF MF
Original